Tribunal: TJBA
Processo: 8008886-48.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008886-48.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: ANDREIA MARCIA ANUNCIACAO RAMOS

Advogado(s)
:
CAROLINA GAMA GRAMELICH

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VAZAMENTO EM REDE DE ABASTECIMENTO. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, determinando o reparo de vazamento em rede de abastecimento, a recuperação estrutural de imóvel atingido, custeio de aluguel temporário, indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) há responsabilidade da concessionária pelos danos estruturais causados ao imóvel da autora em razão de vazamento na rede pública; (ii) estão presentes os requisitos do dever de indenizar; e (iii) é cabível o reconhecimento de culpa concorrente ou a redução das indenizações fixadas.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A prova pericial judicial, produzida sob contraditório, comprovou o nexo causal entre o vazamento na rede da concessionária e os danos estruturais no imóvel, evidenciando infiltração prolongada, erosão do solo e comprometimento da edificação.

A alegação de vícios construtivos ou vazamento interno não afasta a responsabilidade, pois o laudo técnico identificou o vazamento externo como causa primária e determinante do dano.

Inexistente culpa concorrente, uma vez que eventual vulnerabilidade construtiva não rompe o nexo causal diante da falha na prestação do serviço.

Os danos morais restaram configurados diante da gravidade da situação, com risco à segurança da moradia, uma vez que o laudo pericial do juízo reconheceu que o imóvel não é seguro para habitação sendo recomendado desocupação temporária. Assim, adequado o valor fixado no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Os danos materiais foram devidamente comprovados, não havendo motivo para redução ou exclusão das condenações impostas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por vazamento em rede de abastecimento, quando comprovados o dano e o nexo causal.

2. A prova pericial judicial prevalece para demonstrar a origem dos danos e afastar alegações de culpa concorrente quando identifica a falha do serviço como causa principal.

3. A ocorrência de danos estruturais em imóvel com risco à moradia configura dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008886-48.2024.805.0080, em que é apelante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

e apelada
ANDREIA MARCIA ANUNCIAÇÃO
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça